Tribunal: CARF
Processo: 10530.902731/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.902731/2017-11
RESOLUÇÃO
3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
reconheceu a existência parcial de créditos relativos às contribuições ao PIS não-cumulativa, no 2o
trimestre de 2015, no valor de R$ 811.775,99 e, por consequência, homologou parcialmente as
respectivas declarações de compensação, PER/DCOMP no 25500.40700.250515.1.3.18-6068 e
01531.88343.150716.1.3.18-0365.
Cientificada da decisão, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade,
alegando em síntese, que, ao preencher as informações, procedeu de forma equivocada e que
após, houve a retificação conforme documentação anexada aos autos.
Apesar dos argumentos de defesa da Contribuinte, acordaram os membros da 2a
Turma da DRJ/BEL, por unanimidade, em julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
Ementa: Dispensa de elaboração da ementa conforme determina o art. 2° da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual requer
a reforma de decisão da DRJ, reprisando a alegação acerca do erro de preenchimento do valor da
receita bruta não-cumulativa não tributada no mercado interno, referente a setembro de 2015.
Nesse sentido, traz, de forma detalhada, o histórico dos fatos, além de juntar documentação
complementar:

“Houve um erro quanto ao preenchimento do valor da receita bruta não cumulativa
não tributada no mercado interno, no Registro 0111 da EFD referente a abril de
2015, eis que os valores das receitas financeiras (R$ 2.420.507,16 - CST 06)
compuseram a totalidade declarada (R$3.510.039,62), quando o correto seria
apenas informar em tal campo o valor de R$1.089.532,46, referente as receitas com
suspensão da COFINS (CST 09).
A Recorrente reproduz abaixo as telas da EFD que comprovam o equivocado
preenchimento das receitas financeiras (somadas às receitas com suspensão de PIS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
3
e COFINS) no campo destinado à receita bruta não-cumulativa não tributada no
mercado interno (Registro 0111):

Como consequência ao equívoco acima relatado, o rateio proporcional das receitas
resultou em um percentual de receita de exportação de
96,78%
(Doc_Comprobatorios 03)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
4

Verificado o equívoco no lançamento das receitas financeiras, a Recorrente
procedeu a sua retificação, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a correção
do rateio e a apuração do percentual de 98,98% referente a receita auferida com a
exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime de incidência
não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar (Doc_Comprobatorios04):

A Recorrente incorreu no erro acerca do rateio proporcional das receitas, resultando
em um percentual de receita de exportação de 95,34% (Doc_Comprobatorios05).

Para correção do equívoco no lançamento das receitas financeiras, a Recorrente
procedeu a sua retificação, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a correção
do rateio e a apuração do percentual de 99,91% referente a receita auferida com a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
5
exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime de incidência
não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar (Doc_Comprobatorios06):

Mais uma vez, a Recorrente incorreu no erro acerca do rateio proporcional das
receitas, resultando em um percentual de receita de exportação de 99,31%
(Doc_Comprobatorios07). Vejamos:

Destarte, foi procedida a retificação do equívoco no lançamento das receitas
financeiras pela Recorrente, enviando à Recorrida a EFD-retificadora, com a
correção do rateio e a apuração do percentual de 99,97% referente a receita
auferida com a exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime
de incidência não-cumulativo, aumentando seu crédito a restituir e/ou compensar
(Doc_Comprobatorios08):
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
6

Por fim, a Recorrente requer o reconhecimento do direito creditório ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que seja
reanalisada a declaração retificadora pela Recorrida, nos termos supracitados, para
que se possa dar prosseguimento a homologação da compensação do crédito,
extinguindo-se o crédito tributário em comento.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Conforme relatado, alega a Recorrente que teria incorrido em equívoco no momento do
preenchimento do valor da receita bruta da empresa, pois teria somado a este montante as
receitas financeiras.
Informa que, ao verificar o equívoco no lançamento das receitas financeiras, procedeu à
retificação das informações, lançando corretamente o rateio e a apuração do percentual referente
à receita auferida com a exportação em relação à receita bruta auferida no âmbito do regime de
incidência não-cumulativo. Com isso, seu crédito a restituir e/ou compensar teria aumentado
conforme planilhas às fls. 126, 127 e 129.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.902731/2017-11
7
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão do
interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
A simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de comprovar
a existência de valores a ressarcir de PIS não cumulativa, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
Contudo, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo
ser considerada a documentação apresentada como indício de prova dos créditos sem, no
entanto, conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo
do pedido de compensação em questão.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, para que
não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados em sede de Recurso
Voluntário não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório,
nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem
apreciar a documentação juntada ao recurso voluntário, a fim de que seja apurado o direito
creditório objeto do presente processo.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de crédito de PIS
do 2o trimestre de 2015, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários e a suficiência para homologação dos débitos
compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo
de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 138
DF CARF MF
Original